Tribunal: TJBA
Processo: 8008669-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008669-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO DA LAPA ANDRADE MAMEDIO

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

AGRAVADO: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO. APLICAÇÃO DO IGP-M. PANDEMIA DE COVID-19. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC APLICÁVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUSPENSÃO DA ATUALIZAÇÃO IMPUGNADA NO PERÍODO DA PANDEMIA. RECÁLCULO DAS PARCELAS PARA DESCONTOS EM FOLHA. PESSOA IDOSA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo contra decisão do Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato.

2. Alegou a existência de verossimilhança nas alegações de abusividade na aplicação do índice IGP-M para correção de contrato de empréstimo, firmado com entidade de previdência complementar, durante o período da pandemia.

3. Afirmou risco de dano irreparável à sua subsistência, diante da idade avançada e da possibilidade de descontos excessivos em folha e de negativação indevida.

4. Este relator deferiu a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos em folha até o julgamento final do mérito.

5. A agravada, em contrarrazões, requereu a revogação da gratuidade de justiça, sustentou a inaplicabilidade do CDC e a legalidade dos encargos contratuais, além de afastar a possibilidade de revisão por onerosidade superveniente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em folha decorrentes de contrato de empréstimo pós-fixado com correção pelo IGP-M, diante de alegada onerosidade excessiva durante o período pandêmico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A gratuidade de justiça foi mantida, considerando-se a idade do agravante e sua condição de aposentado, sem demonstração inequívoca de capacidade financeira incompatível com o benefício.

8. O CDC é aplicável à relação jurídica em análise, pois se trata de contrato de empréstimo firmado com instituição que presta serviços financeiros, sendo a natureza previdenciária irrelevante neste aspecto.

9. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de revisão contratual de operações de crédito com aplicação do IGP-M durante o período pandêmico, dada a variação atípica do índice.

10. Comprovada a elevação desproporcional do saldo devedor, e considerando-se o caráter adesivo do contrato e a vulnerabilidade do agravante, verificou-se a probabilidade do direito.

11. O perigo de dano é patente diante da ameaça à subsistência do agravante e à sua dignidade, sendo a medida requerida reversível e compatível com os princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para conceder a tutela de urgência e determinar o recálculo das parcelas descontadas, excluindo-se o reajuste aplicado em razão da variação do IGPM verificado no momento pandêmico, aplicando-se o IPCA no período impugnado, bem como determinar a abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008669-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANTONIO DA LAPA ANDRADE MAMEDIO
e como apelada
FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .